Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL CUJOS DIREITOS FORAM PARTILHADOS E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-COMPANHEIRA. CONDOMÍNIO INDIVISO. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA OBRIGADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVA DO AGREGADO AO IMÓVEL RECEBIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. ARGUIÇÃO EM RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MÉRITO (CPC, ARTS. 487, I, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II, III e IV)
2. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando a matéria inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).
3. Encerrando a aquisição da propriedade por usucapião familiar matéria atinente ao mérito, em tendo sido arguida em sede de reconvenção e resolvida negativamente via de decisão interlocutória, está sujeita à preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação, que, formulada com esse objeto, sequer pode ser conhecida por tratar de matéria já superada (CPC, arts. 487, I, 507 e 1.015, II).
4. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião de dissolução da união estável, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
5. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da dissolução do vínculo de união estável, determinando a formação de condomínio sobre a coisa partilhada, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o outro copossuidor pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição, observado o concertado, ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
6. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel indiviso por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do copossuidor, e como parâmetro os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, que, de sua parte, não sendo desqualificados pelo obrigado, devem ser acolhidos de conformidade com a indicação promovida pelo credor da prestação, notadamente quando devidamente aparelhada.
7. Postulando a possuidora, assimilando a natureza do vínculo que estabelecera com a coisa, indenização das acessões e benfeitorias que teria inserido no imóvel que possuíra com exclusividade no interregno delineado competia-lhe individualizar as benfeitorias que teria agregado e comprovar que efetivamente o incrementara, cuja posse direta lhes fora consentida, pois fatos constitutivos do direito vindicado, emergindo da inexistência de prova apta a lastrear o ventilado a rejeição do pedido por ausência de lastro material subjacente CPC, art. 373, I).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar acolhida. Honorários recursais fixados. Unânime.